Tribunal: STF
Processo: RE 1367243
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 83):



    “ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. 1. A existência de requerimento administrativo pela associação de classe anterior à impetração do mandado de segurança assegurou o pagamento das parcelas no quinquênio que antecedeu aquele requerimento, uma vez que o protocolo importou o início da interrupção da prescrição. 2. No caso dos autos, prescritas as parcelas anteriores a 13/03/1996, parcialmente reconhecido o direito da parte autora às diferenças remuneratórias, relativas à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE. 3. Com efeito, a partir da vigência da Lei nº 9.655/1998 (03/06/1998), ficou estabelecido que o reajuste da remuneração dos juízes classistas seria nos mesmos percentuais concedidos aos servidores públicos federais, deixando de haver vinculação, portanto, à remuneração dos juízes togados, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841/DF, ressalvada, nos termos do referido julgado, para o futuro, a observância do princípio constitucional da irredutibilidade dos respectivos valores remuneratórios.”



    Os embargos de declaração foram conhecidos em parte esclarecer omissão, porém sem efeitos infringentes (eDOC 100).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 109; e 114, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “está claro que a parte autora tenciona cobrar os reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência, relativa ao período de 1º de abril de 1996 a 01 de abril de 2001, ou seja, no período correspondente aos cinco anos que antecedem a impetração do Mandado de Segurança 737165- 73.2001.5.55.5555,e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores, bem como, que sejam implantados, nos mesmos termos do tratamento legal previsto no dispositivo do RMS 25.841-STF. No caso em questão, a execução/cobrança de valores devidos por força de decisão judicial deve ser realizada no juízo em que foi prolatada, a saber, na Justiça do Trabalho, sob pena de afronta aos arts. 109 e 114 da CF e 516 do CPC/2015.” (eDOC 105, p. 32).



    Sustenta-se, que “os efeitos da coisa julgada proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo só podem aproveitar àqueles associados que, expressamente, autorizaram o ajuizamento da ação em comento” (eDOC 105, p. 36) 



    Assevera-se, ainda, que “não há a vinculação pretendida na inicial entre a remuneração auferida pelo Juiz classista e aquela percebida pelo togado.” (eDOC 105, p. 48) 



    Pugna-se, por fim, que seja reconhecida a prescrição total, pois ““a impetração do RMS 25.841/DF2 pelo órgão de classe não é causa interruptiva do direito de ação individual ordinária, ao contrário do que faz crer a peça portal.” (eDOC 105, p. 18)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição, possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original. 



    Acrescento, ainda, que o STF julgou, por meio do instituto da repercussão geral, tema análogo (Tema 148, RE-RG 568.645, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 24.11.2014), no qual, em que pese tratar de litisconsórcio facultativo, as razões de decidir do paradigma persistem, senão vejamos: 



    “Todavia, não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença, como prescrição, realização de pagamento, dentre outros, conforme o art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil. O raciocínio desenvolvido pelo Recorrente levaria a inviabilizar o tratamento singularizado de cada litisconsorte facultativo, podendo trazer prejuízos à própria Fazenda Pública.”



     (…) 



    “Não condiz com as medidas recentemente inseridas na Constituição da República (como a razoável duração do processo, a súmula vinculante, a repercussão geral, além de outras medidas inseridas na legislação processual) interpretar um de seus dispositivos de modo a desestimular a salutar formação de litisconsórcios facultativos simples para a discussão judicial de pedidos idênticos.” 



    Também nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.03.2013) 



    Na mesma linha, o Tribunal Pleno, ao decidir os três embargos de declaração no RE 612.043, após a definição da tese referente ao Tema 499 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o posicionamento de limitar o alcance do julgado às ações coletivas de rito ordinário, sem a inclusão de mandados de segurança coletivos. Extraio o seguinte trecho: 



    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.



     O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário...



     O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.”



      (RE 612.043 ED, Min. Marco Aurélio, Plenário, Acórdão Eletrônico DJe-157 Public. 6.8.2018, p. 7/8) 



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e da remessa oficial , asseverou que (eDOC 82, p. 3/7 ):



    “Portanto, o protocolo do pedido administrativo interrompeu a prescrição em 02/06/2000, que voltou a correr por metade, quando da publicação do acórdão administrativo, em 15/12/2000, e foi novamente interrompida, quando do protocolo do mandado de segurança, em 13/03/2001, antes de completados os dois anos e meio. Dessa forma, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 02/06/1995.



    (...)



    Entretanto, tendo em vista a inexistência de recurso da parte autora no tópico, resta mantida a declaração de prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 13/03/1996, como constou da parte dispositiva da sentença.



    (...)



    Contudo, no caso dos autos, agiu corretamente a parte autora ao valer-se da via judicial própria - ação de cobrança - para receber as parcelas referentes ao período compreendido entre o lustro que antecedeu o ajuizamento do mandado de segurança e a concessão da segurança. 



    A respeito, assim dispõe o artigo 19 da Lei nº 12.016/2009: 



    (...)



    Nesse contexto, não é mais possível discutir a existência do direito, já que este restou definitivamente alcançado à parte requerente, tendo em vista a existência de coisa julgada.



    (...)



    Assim, tendo em vista que a Parcela de Equivalência Salarial possui nítido caráter remuneratório, integrando o salário para todos os efeitos legais, deve incidir imposto de renda, bem como percentual de PSS. Por igual razão, os reflexos da PAE devem incidir sobre gratificações natalinas, férias e respectivo terço constitucional, URV e adicional por tempo de serviço. 



    Com efeito, a partir da vigência da Lei nº 9.655/1998 (03/06/1998), ficou estabelecido que o reajuste da remuneração dos juízes classistas seria nos mesmos percentuais concedidos aos servidores públicos federais, deixando de haver vinculação, portanto, à remuneração dos juízes togados, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841/DF, ressalvada, nos termos do referido julgado, para o futuro, a observância do princípio constitucional da irredutibilidade dos respectivos valores remuneratórios.



     Dessa forma, mantida a sentença que acolheu parcialmente o pedido da parte autora para, prescritas as parcelas anteriores a 13/03/1996, reconhecer o direito às diferenças remuneratórias, relativas à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, garantida a irredutibilidade dos valores remuneratórios a partir de vigência da Lei nº 9.655/1998, de 03/06/1998.”



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se ser de índole infraconstitucional (Decreto 20.910/32, e Lei 9. 655/1998) a discussão acerca do entendimento adotado pelo juízo a quo, tanto no tocante ao reconhecimento de que os valores atrasados relativos ao quinquênio antecedentes a propositura do mandamus não se encontram prescritos, como quanto ao direito de recebimento de ditos valores. Desse modo, a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. 



    Vale ressaltar, ainda, que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que reconheceu o direito de recebimento dos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) sobre a remuneração e os proventos recebidos pela parte recorrida, na condição de juiz classista, no período de abril de 1996 a abril de 2001.



    Veja-se, a propósito, a ementa do RMS 25.841: 



    “PARIDADE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. PROVENTOS E PENSÕES JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO VOGAIS REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações.” (RMS 25841, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 20.05.2013)



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RE 723.414, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 4.9.2018; RE 641.009, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 20.5.2016; e RE 590.686-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 02.02.2015 



    Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que seja contrário aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente